Tribunal: TJDFT
Processo: 0729535-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0729535-92.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUIZA BARRETO BRAGA, GILVANA RODRIGUES TELES OU GILVANA FIGUEIREDO RODRIGUES PACIENTE: RUBENS ALVES SOARES FILHO AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelas advogadas LUIZA BARRETO BRAGA e GILVANA RODRIGUES TELES em favor de RUBENS ALVES SOARES FILHO, condenado, por incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 11 anos e 08 meses de reclusão, regime fechado, e 1050 dias-multa (Ação Penal n. 0730984-19.2021.8.07.0001). No presente writ, busca a defesa técnica a revogação da prisão preventiva do paciente e a desconstituição da sentença, em razão do reconhecimento de nulidades absolutas. Sustenta, em suma: i) nulidade absoluta, tendo e vista que o Ministério Público juntou as suas alegações finais após a defesa; ii) violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; iii) produção de provas ilícitas; iv) contradição entre a sentença e o laudo químico do IML, em relação à quantidade de prova apreendida; v) falta de provas acerca da mercancia de entorpecentes, estando a denúncia embasada estritamente no depoimentos dos policiais; vii) ausência dos requisitos da prisão preventiva. É o relatório. Decido. Constitui atribuição do relator, entre outras, a de “admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária à súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior” (art. 87, III, RITJDFT). O writ não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O paciente foi condenado, por incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 11 anos e 08 meses de reclusão, regime fechado, e 1050 dias-multa (Ação Penal n. 0730984-19.2021.8.07.0001). A Sentença foi proferida em 5/9/2022. Na mesma data, a defesa interpôs apelação e apresentou as razões recursais. Além disso, o paciente impetrou também o presente habeas corpus, insurgindo-se contra a sentença condenatória. Para tanto, alega, em suma, a ocorrência de nulidade absoluta, ausência de provas e ausência de requisitos da prisão preventiva. A via do habeas corpus não se presta para a apreciação do inconformismo manifestado pelo paciente na impetração, na esteira do entendimento consolidado pela nossa jurisprudência pátria quanto à impossibilidade de utilização do habeas corpus como substitutivo do recurso próprio. No particular, as impetrantes pretendem a anulação da sentença. Como se vê a matéria ventilada nesta impetração deve ser debatida por meio do recurso adequado. O pedido deve ser formulado por meio de apelação, o que já foi feito, pois tal recurso é o apropriado para enfrentar a matéria atinente ao constrangimento suscitado, conforme preceitua o artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal: “Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: I – das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular”. Malgrado as impetrantes aleguem nulidade absoluta, violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, produção de provas ilícitas e ausência de provas para a condenação, o Órgão Colegiado, com certeza, analisará as preliminares e todo o conteúdo fático-probatório, com a revaloração das provas orais e documentais. O habeas corpus não é o meio processual adequado para discutir questões que demandam análise probatória mais aprofundada e para as quais haja recurso previsto na legislação processual. O habeas corpus tem finalidade específica. Trata-se de remédio constitucional que visa à proteção do direito à liberdade. Com efeito, a via estreita do habeas corpus somente é admitida em situações excepcionais, quando presente ilegalidade manifesta, o que não acontece no caso vertente. Sobre a impossibilidade de se utilizar o habeas corpus como sucedâneo de recurso específico, trago à colação o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AVALIAÇÃO DESTA MODALIDADE DE PRESCRIÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal ou revisão criminal. (...) (HC 139438 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 22-06-2020 PUBLIC 23-06-2020) Esse também é o entendimento do TJDFT: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO ADMITIU HABEAS CORPUS. PEDIDO DE ANULAÇÃO OU REFORMA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 89, inciso III do Regimento Interno, não admitiu o habeas corpus sob o fundamento de que o writ não pode ser utilizado como substituto do recurso adequado. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ao recurso de apelação, sob pena de se esvaziar a via recursal estabelecida na lei instrumental. (...) 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1361521, 07215077220218070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no PJe: 16/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. PRAZO RECURSAL ABERTO. MATÉRIA IMPRÓPRIA PARA DISCUSSÃO EM SEDE DE REMÉDIO CONSTITUCIONAL. DISCUSSÃO QUE DEMANDA AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. QUESTIONAMENTOS CABÍVEIS EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. A via eleita do habeas corpus não é a adequada para análise sobre a matéria suscitada. Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial desta Corte de que o habeas corpus não serve de sucedâneo ao recurso de apelação criminal, principalmente quando não se configura ameaça ao direito de ir e vir do paciente. 2. Ordem não conhecida. (Acórdão 1216103, 07224099320198070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/11/2019, publicado no PJe: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, registro que este é o quinto habeas corpus impetrado em favor do paciente em relação aos mesmos fatos, sendo que a legalidade da prisão preventiva já foi exaustivamente analisada, no julgamento, do Habeas Corpus n. 0706404-88.2022.8.07.0000, de minha relatoria, no qual a ordem restou denegada, por decisão unânime desta 3a Turma Criminal. Colho a ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Reiteração delitiva. Paciente reincidente e que se encontrava com monitoração eletrônica no momento do flagrante. Negativa de autoria. Revolvimento de matéria fático-probatória. Não cabimento na via estreita do habeas corpus. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Excesso de prazo na formação da culpa não demonstrado. Instrução criminal regular e em andamento. Pandemia. COVID-19. Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada. (Acórdão 1410937, 07064048820228070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na sentença, a MM. Juíza da 5a Vara de Entorpecentes do DF, diante da condenação imposta, manteve a prisão cautelar, pois os seus requisitos permanecem incólumes. Veja-se: Não permito que o acusado recorra desta sentença em liberdade. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Mister ressaltar que o réu permaneceu durante toda a instrução processual encarcerado e ainda persistem as mesmas razões que levaram à decretação da segregação preventiva e à última decisão deste Juízo mantendo a custódia cautelar (ID n. 128179060), cujos fundamentos de decidir faço remissão neste momento e adoto também como parte desta sentença. Ressalte-se que o acusado é multirreincidente, ostentando várias condenações criminais recentes transitadas em julgado, como demonstrado acima, além de também possuir ação penal em andamento com recente condenação em 1o grau por roubo circunstanciado (autos n. 0712142-70.2021.8.07.0007). Não bastasse, na época do crime, estava em cumprimento de pena e em monitoramento eletrônico, o que denota periculosidade e indica que não está adaptado ao meio social, não havendo indícios concretos de que, solto, irá cessar a difusão habitual de drogas. Em liberdade, encontrará os mesmos estímulos para voltar ao comércio de psicotrópico, já que restou caracterizada sua propensão ao crime. Por conseguinte, a prisão cautelar se faz necessária para assegurar a ordem pública e preservar a saúde pública. Comungo do entendimento de que permanecem íntegros os motivos que justificaram a custódia cautelar, não havendo dúvida de que a decisão que decretou a preventiva e a sentença condenatória vêm fulcradas em elementos concretos que apontam para o fumus comissi delicti. O periculum libertatis, por sua vez, guarda relação com a gravidade concreta do crime descrito na denúncia e na real possibilidade de reiteração delitiva. Diante do exposto, com fulcro no inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte, INADMITO o presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 6 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador